Tribunal: TJSP
Processo: 2195012-20.2020.8.26.0000
Classe: Direta de Inconstitucionalidade / Atos Administrativos
Órgão julgador: Ferreira Rodrigues
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2022-02-02
Data de publicação: 2022-03-15

Ementa:
r n. 97/2016; (b) do artigo 7o da Lei Complementar no 97/2016; (c) dos §§ 1o, 3o e 4o, do artigo 8o, da Lei Complementar n. 97/2016; (d) dos artigos 2o, 3o, 4o, 5o e 6o da Lei Complementar no 101/2017; (e) da Lei Complementar no 118/2018; e (f) dos artigos 1o, § 1o, I, e 4o, §§ 1o e 2o, da Lei Complementar no 125/2019, do município de Iacanga.

Dispositivos indicados nos itens "a", "b", "d" e "f", acima mencionados, que criaram 21 cargos de provimento em comissão de livre nomeação e exoneração. Alegação de inconstitucionalidade por ofensa às disposições dos artigos 111, 115, incisos I, II e V, da Constituição do Estado de São Paulo. Reconhecimento. Cargos impugnados cujas atribuições não correspondem a funções de direção, chefia e assessoramento superior, destinando-se, na verdade, ao desempenho de atividades meramente burocráticas ou técnicas, que não exigem - para seu adequado desempenho - relação de especial confiança, senão a mera obediência e lealdade às instituições públicas, como dever imposto a todo e qualquer servidor, Ou seja, não envolvem "planejamento de ações com amplo espectro de discricionariedade e tomada de decisões políticas", expressão adotada pelo Procurador-Geral da República, e incorporada no voto do relator no Recurso Extraordinário 1.041.210 (Tema 1.010) para indicar o verdadeiro significado e abrangência dos cargos de direção, chefia e assessoramento. Inconstitucionalidade manifesta.

Dispositivos indicados nos itens "b", "c" e "e" (acima mencionados), que criaram 09 funções gratificadas, todavia com atribuições que não envolvem atividade de gerenciamento ou assessoramento, e sim de suporte profissional e técnico. Inconstitucionalidade manifesta. Posicionamento que tem prevalecido neste C. Órgão Especial, com aplicação do Tema 1.010 do STF, mesmo no caso de funções de confiança, pois, conforme já decidiu o Supremo Tribunal Federal, "o artigo 37 da Constituição Federal não faz qualquer distinção ao limitar o exercício tanto dos cargos em comissão, quanto das funções de confiança/gratificadas às atribuições de direção, chefia e assessoramento", ou seja, "tanto os cargos em comissão, como as funções de confiança, se destinam às atribuições de direção, chefia e assessoramento, não se podendo incluir, nesse contexto, atividades meramente burocráticas, operacionais ou técnicas. Pressupõe, ainda, uma relação de confiança entre a autoridade nomeante e o servidor nomeado" (RE n. 1.264.676/SC, Rel. Min. Alexandre de Moraes, j. 08/06/2020). Ação julgada procedente, com modulação.
(TJSP; Direta de Inconstitucionalidade 2195012-20.2020.8.26.0000; Relator (a): Ferreira Rodrigues; Órgão Julgador: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A; Data do Julgamento: 02/02/2022; Data de Registro: 15/03/2022)

Classe/Assunto:

Direta de Inconstitucionalidade / Atos Administrativos

Relator(a):

Ferreira Rodrigues

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

Órgão Especial

Data do julgamento:

02/02/2022

Data de publicação:

15/03/2022

Ementa:
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. Questionamento de validade: (a) do § 2o do artigo 3o da Lei Complementar n. 97/2016; (b) do artigo 7o da Lei Complementar no 97/2016; (c) dos §§ 1o, 3o e 4o, do artigo 8o, da Lei Complementar n. 97/2016; (d) dos artigos 2o, 3o, 4o, 5o e 6o da Lei Complementar no 101/2017; (e) da Lei Complementar no 118/2018; e (f) dos artigos 1o, § 1o, I, e 4o, §§ 1o e 2o, da

Ementa:
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. Questionamento de validade: (a) do § 2o do artigo 3o da Lei Complementar n. 97/2016; (b) do artigo 7o da Lei Complementar no 97/2016; (c) dos §§ 1o, 3o e 4o, do artigo 8o, da Lei Complementar n. 97/2016; (d) dos artigos 2o, 3o, 4o, 5o e 6o da Lei Complementar no 101/2017; (e) da Lei Complementar no 118/2018; e (f) dos artigos 1o, § 1o, I, e 4o, §§ 1o e 2o, da Lei Complementar no 125/2019, do município de Iacanga.

Dispositivos indicados nos itens "a", "b", "d" e "f", acima mencionados, que criaram 21 cargos de provimento em comissão de livre nomeação e exoneração. Alegação de inconstitucionalidade por ofensa às disposições dos artigos 111, 115, incisos I, II e V, da Constituição do Estado de São Paulo. Reconhecimento. Cargos impugnados cujas atribuições não correspondem a funções de direção, chefia e assessoramento superior, destinando-se, na verdade, ao desempenho de atividades meramente burocráticas ou técnicas, que não exigem - para seu adequado desempenho - relação de especial confiança, senão a mera obediência e lealdade às instituições públicas, como dever imposto a todo e qualquer servidor, Ou seja, não envolvem "planejamento de ações com amplo espectro de discricionariedade e tomada de decisões políticas", expressão adotada pelo Procurador-Geral da República, e incorporada no voto do relator no Recurso Extraordinário 1.041.210 (Tema 1.010) para indicar o verdadeiro significado e abrangência dos cargos de direção, chefia e assessoramento. Inconstitucionalidade manifesta.

Dispositivos indicados nos itens "b", "c" e "e" (acima mencionados), que criaram 09 funções gratificadas, todavia com atribuições que não envolvem atividade de gerenciamento ou assessoramento, e sim de suporte profissional e técnico. Inconstitucionalidade manifesta. Posicionamento que tem prevalecido neste C. Órgão Especial, com aplicação do Tema 1.010 do STF, mesmo no caso de funções de confiança, pois, conforme já decidiu o Supremo Tribunal Federal, "o artigo 37 da Constituição Federal não faz qualquer distinção ao limitar o exercício tanto dos cargos em comissão, quanto das funções de confiança/gratificadas às atribuições de direção, chefia e assessoramento", ou seja, "tanto os cargos em comissão, como as funções de confiança, se destinam às atribuições de direção, chefia e assessoramento, não se podendo incluir, nesse contexto, atividades meramente burocráticas, operacionais ou técnicas. Pressupõe, ainda, uma relação de confiança entre a autoridade nomeante e o servidor nomeado" (RE n. 1.264.676/SC, Rel. Min. Alexandre de Moraes, j. 08/06/2020). Ação julgada procedente, com modulação.